Tribunal: STF
Processo: ADPF 1075
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos. 



    A Defensoria Pública da União - DPU, por meio da Petição nº 77376/2024, requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (e-Doc 52). 



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF), em face do “conjunto de decisões judiciais da Justiça do Trabalho que tem afastado o prazo de prescricional bienal trabalhista para o ajuizamento de execuções individuais de sentenças proferidas em ações coletivas, de modo a aplicar o prazo quinquenal previsto no artigo 21 da Lei 4717/1965 (Lei da Ação Popular)”. 



    Indicam como preceitos fundamentais violados o art. 7º, inc. XXIX, da Constituição Federal e os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da separação dos poderes. 



    Nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, compete ao relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, por meio de despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae. 



    Atendidos os requisitos da relevância da matéria debatida e a representatividade do postulante, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, defiro o pedido para ingresso nos autos como amicus curiae.



    Reautue-se. 



    Publique-se. 



    Intime-se 



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente